Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712661-82.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GRAZIELLY SILVEIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0712661-82.2020.8.07.0006, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV e art. 485, I, todos do CPC, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais. O apelante foi devidamente intimado a apresentar no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo na data em que foi interposto o recurso, ou caso não tivesse recolhido, que efetuasse o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porém, efetuou o recolhimento do preparo na forma simples (ID 25958067 e 25958068). Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do recolhimento em dobro do preparo. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Sem majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), porquanto não perfectibilizada a relação processual no feito originário. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021, 14:51:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator